Tribunal: TJMT
Processo: 1010554-85.2023.8.11.0002
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1010554-85.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Transporte Terrestre, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[NATHALLYN KARINE COSTA DAS CHAGAS - CPF: 063.118.051-62 (APELANTE), DARLLYN KARINE COSTA DAS CHAGAS - CPF: 048.592.951-10 (ADVOGADO), LINIKER VICTOR VAZ DA SILVA - CPF: 022.104.591-09 (ADVOGADO), EDVANIA FRANCISCA DA COSTA - CPF: 495.453.291-49 (APELANTE), UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. - CNPJ: 17.895.646/0001-87 (APELADO), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO), EDVANIA FRANCISCA DA COSTA - CPF: 495.453.291-49 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 1010554-85.2023.8.11.0002.

APELANTE:
N.K.C.D, representado por EDVANIA FRANCISCA DA COSTA.

APELADO:

UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL C.C RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS –
PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA
– CORRIDA DE UBER – COBRANÇA DE VALOR SUPERIOR AO DA VIAGEM – MERO ABORRECIMENTO – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não há falar em ofensa ao princípio da dialeticidade quando as razões recursais impugnam especificamente as questões decididas na sentença e apresentam as razões da inconformidade.

O dano moral diz respeito ao prejuízo decorrente da dor imputada a uma pessoa, em razão de atos que, indevidamente, ofendem seus sentimentos de honra e dignidade, que provocam mágoa e atribulações na esfera interna pertinente à sensibilidade moral, o que não se vislumbra no caso dos autos.

Isso porque em que pesem as alegações da parte autora, a mera cobrança indevida do valor de R$ 11,66 (onze reais e sessenta e seis centavos),
não tem o condão de gerar o dano moral, uma vez que a situação ocorrida com a parte não enseja tal responsabilização, circunscrevendo ao patamar dos meros dissabores do cotidiano.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 1010554-85.2023.8.11.0002.

APELANTE:
N.K.C.D, representado por EDVANIA FRANCISCA DA COSTA.

APELADO:

UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por N.K.C.D, representado por EDVANIA FRANCISCA DA COSTA, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos da Ação de Indenização por Dano Moral c/c Restituição de Valores Descontados de nº 1010554-85.2023.8.11.0002, movida em face de UBER BRASIL TECNOLOGIA LTDA, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a requerida a restituição em dobro do valor cobrado indevidamente, correspondente a R$ 23,32 (vinte e três reais e trinta e dois centavos), corrigido monetariamente pelo INPC, desde o efetivo pagamento indevido e juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação.

Em virtude da sucumbência reciproca, condenou ambas as partes, ao pagamento das custas e honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na proporção de 70% (setenta por cento) a parte requerida e 30% (trinta por cento) à parte autora. (Id. 202954417).

Em suas razões, de Id. 202954418, a apelante aduz que realizou uma viagem com o preposto da requerida no valor de R$ 19,98 (dezenove reais e noventa e oito centavos), no entanto, o valor cobrado foi de R$ 31,64 (trinta e um reais e sessenta e quatro centavos).

Sustenta que solicitou o estorno do valor cobrado a maior, no entanto, não obteve êxito.

Argumenta que em razão destes fatos restou demonstrada a ocorrência de danos morais indenizáveis.

Requer, assim, a procedência dos pedidos iniciais, com a condenação da requerida ao pagamento de danos morais indenizáveis no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Contrarrazões no Id. 202954428, por meio das quais a parte adversa pugna pelo desprovimento do recurso interposto. Preliminar de ausência de dialeticidade recursal.

Parecer do Ministério Público no Id. 216723690 pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

vi

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR - AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL.

Egrégia Câmara:

Como relatado, a parte apelada suscita, preliminarmente, ofensa ao princípio da dialeticidade recursal.

Contudo, a irresignação não merece prosperar, pois se extrai das razões recursais a devida impugnação das questões decididas na sentença, e a apelante sustenta pormenorizadamente as razões da inconformidade.

Assim,
rejeito
a preliminar.

VOTO MÉRITO.

Egrégia Câmara.

Conforme relatado, a apelante aduz que realizou uma viagem com o preposto da requerida no valor de R$ 19,98 (dezenove reais e noventa e oito centavos), no entanto, o valor cobrado foi de R$ 31,64 (trinta e um reais e sessenta e quatro centavos).

Sustenta que solicitou o estorno do valor cobrado a maior, no entanto, não obteve êxito.

Em razão disso, ajuizou a presente demanda, pleiteando a restituição dos valores cobrados indevidamente na forma dobrada, bem como a condenação da requerida ao pagamento de indenização moral.

O Magistrado de Primeiro Grau julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais com a condenação da requerida ao pagamento do valor cobrado indevidamente na forma dobrada.

Insurge-se a apelante desta decisão, sob o argumento da ocorrência de danos morais.

Pois bem.

A controvérsia cinge-se em analisar a ocorrência de danos morais indenizáveis.

É cediço que este prejuízo é decorrente da dor imputada a uma pessoa, em razão de atos que, indevidamente, ofendem seus sentimentos de honra e dignidade, que provocam mágoa e atribulações na esfera interna pertinente à sensibilidade moral.

Ou seja, o dano moral indenizável deve corresponder à violação dos direitos referentes à dignidade humana, cuja doutrina especializada e a jurisprudência dominante vêm entendendo que a consequência do dano se encontra ínsita na própria ofensa, porquanto deflui da ordem natural das coisas, tomando-se como parâmetro a vida comum das pessoas ou empresa.

No presente caso, em que pesem as alegações da parte autora, a mera cobrança indevida do valor de R$ 11,66 (onze reais e sessenta e seis centavos),
não tem o condão de gerar o dano moral, uma vez que a situação ocorrida com a parte não enseja tal responsabilização, circunscrevendo ao patamar dos meros dissabores do cotidiano.

Nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLATAFORMA DE TRANSPORTE UBER. CORRIDA NÃO REALIZADA PELO CONSUMIDOR. INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO. SIMPLES COBRANÇA. MERO ABORRECIMENTO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Relatório dispensado, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95. 2. Trata-se de Recurso Inominado em face de sentença proferida pelo Juízo da 12º Vara do Juizado Especial Cível que julgou parcialmente procedente os pedidos, condenando a recorrente ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de compensação por danos morais e determinou o cancelamento do débito objeto da lide. 3. Conheço do Recurso, vez que presentes as condições de sua admissibilidade. 4. Com a devida vênia, entendo que a respeitável sentença merece ser, em parte, reformada. 5. Inicialmente, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva, não se pode eximir a recorrente da obrigação de reparar os prejuízos provocados por trabalhadores autônomos que utilizam da sua plataforma. 6. Da análise dos autos, verifico que a parte recorrente não demonstrou a legalidade da cobrança, afinal, não restou comprovado que o consumidor realizou a corrida, a recorrente não apresentou documentos hábeis a comprovar a regularidade no serviço prestado na oportunidade, por meio do aplicativo, ônus que lhe incumbia (artigo 373, II, do Código de Processo Civil).
7.

Contudo, no que tange o pedido de danos morais, apenas a cobrança indevida não constitui fato caracterizador do dano moral, tratando-se apenas de mero aborrecimento, pois não houve comprovação da inclusão do nome da parte recorrida no cadastro de restrição ou pagamento indevido.
8. Voto, pois, no sentido de CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, reformando em parte a sentença, para afastar a condenação da recorrente em danos morais. No mais, mantenho a sentença em seus demais termos. 9. Sem condenação em custas processuais e honorários.” (TJ-AM - RI: 06039548220218040001 Manaus, Relator: Cláudia Monteiro Pereira Batista, Data de Julgamento: 30/09/2021, 2ª Turma Recursal, Data de Publicação: 30/09/2021) – grifo nosso.

Dispositivo.

Com tais considerações, conheço do recurso e
NEGO PROVIMENTO.

Em razão do desprovimento do apelo interposto pela parte autora, redistribuo o ônus sucumbencial em grau recursal, na proporção de 40% (quarenta por cento) à parte autora e 60% (sessenta por cento) à requerida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/06/2024